Tribunal: TJPA
Processo: 0004905-23.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

REVISAO CRIMINAL Nº 0004905-23.2019.814.0000
REQUERENTE: BRUNO DOS SANTOS GALVÃO
ADVOGADO: HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, DO CP C/C ART. 244-B. DO ECA. AUSÊNCIA DES DOCUMENTOS ESSENCIAIS À APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 625, §1º, DO CPP.
- O requerente colacionou parcos elementos para que se pudesse apreciar as matérias de defesa levantadas, limitando-se à certidão de trânsito em julgado, denúncia, guia de recolhimento definitiva, sentença condenatória, declaração de proposta de emprego e RG da proponente. Houve desrespeito ao art. 625, §1º, do CPP, pois não foram colacionadas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
AÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), período de 23/06/2020 a 30/06/2020, à unanimidade de votos,
em não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 30 de junho de 2020.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
BRUNO DOS SANTOS GALVÃO
, por meio de advogado, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema que o condenou, nos autos do processo nº 0000522-58.2010.814.0013 nas sanções punitivas do art. 155, §4º, do CP e art. 244-B, do ECA à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas
razões
(fls. 02-04), pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que deveria ser aplicado
o princípio da consunção entre os crimes do art. 155, §4º, do CP e art. 244-B, do ECA
e, em consequência, refazendo-se a dosimetria aplicada sobre a menor pena, aplicando-se a primariedade e arrependimento posterior, vez que o produto do furto fora totalmente restituído na delegacia.

Suscita que houve
ausência de defesa técnica
, pois o recurso de apelação fora apresentado intempestivamente, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório e obediência à súmula 523/STF.

Por fim, requer que seja anulada a sentença guerreada, por falta de defesa técnica ou modificada a pena com aplicação do arrependimento posterior, com a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação simples.

Junta aos autos documentos de fls. 05-27.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 28).

Deferi o benefício da gratuidade de justiça (fl. 30).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da revisional por falta de juntada de todas as peças necessária. Subsidiariamente, pela sua improcedência.

Vieram-me conclusos os autos (fl. 37).

À revisão é do Exmº. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.
VOTO

A presente ação revisional não merece ser conhecida.

As teses defensivas de [1] aplicação do princípio da consunção
entre os crimes do art. 155, §4º, do CP e art. 244-B, do ECA
e, em consequência, refazendo-se a dosimetria aplicada sobre a menor pena, aplicando-se a primariedade e o arrependimento posterior; [2] ausência de defesa técnica (intempestividade da apelação criminal); e [3] desclassificação do crime de furto qualificado para receptação simples não vieram acompanhadas de documentos comprobatórios essências, como instrução probatória e recurso de apelação.

Como cediço, a revisão criminal será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. É necessário que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, demostrando que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida.

Com efeito, o requerente colacionou parcos elementos para que se pudesse apreciar as matérias de defesa levantadas, limitando-se à certidão de trânsito em julgado, denúncia, guia de recolhimento definitiva, sentença condenatória, declaração de proposta de emprego e RG da proponente.

Como se nota, houve desrespeito ao art. 625, §1º, do CPP, pois não foram colacionadas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Ademais, é cediço que a existência de eventuais dúvidas no arcabouço probatório, não podem ser dirimidas em sede de revisão criminal em que vigora o princípio do
in dubio pro societate
. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

A meu ver, somente restaria configurada a hipótese de deferimento da ação impugnativa se a sentença condenatória não estivesse apoiada em qualquer elemento de convicção, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, em que sequer há elementos para se apreciar.

A propósito, destaco:
PENAL E PROCESSO PENAL - REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA AÇÃO. FALTA DE SUPORTE À POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. FUNDAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a exposição dos fundamentos e das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, o que não ocorreu na espécie; 2 - Pedido não conhecido por unanimidade.
(TJ-PE - RVCR: 3528201 PE, Relator: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 19/11/2015, Seção Criminal, Data de Publicação: 07/01/2016)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da presente revisão criminal
, uma vez que descumprido o comando contido no art. 625, §1º, do CPP.

É como voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora